Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-88.2024.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de agravo interno interposto por Raul Ferreira Mendes Filho contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 44). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do CPC/2015, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que desertaram e que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Sustenta que os vícios por ele citados ofendem diretamente o art. 5º, incisos LV e LXVIII; o art. 37, caput; §6º, o art. 93, inciso IX; o art.142, §3º, inciso VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 51 – AGRAVINT4). O agravado não apresentou resposta ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 282, n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Raul Ferreira Mendes Filho, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O acórdão guerreado foi assim ementado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR DESERTOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PRAZOS PRESCRICIONAIS – SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TJMMG – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA PERMANENTE – SÚMULA N. 8 DO TJMMG – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA DEMITIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPOSSIBILDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PASSÍVEL DA PUNIÇÃO DE DEMISSÃO – ATO VINCULADO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (Evento 11 – ACORD1) Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (Evento 27 – ACORD1). Veja-se a respectiva ementa: Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de contradição/omissão. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo-disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados os vícios de omissão e/ou contradição arguidos no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Em suas razões, o advogado do recorrente sustenta a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no recurso e alega ter havido ofensa ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e § 6º; ao art. 93, inciso IX; ao art.142, §3º, incisos VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Reproduzindo a argumentação apresentada no curso do processo, relata que o recorrente, a partir do dia 26 de agosto de 2003, passou a faltar ao serviço para o qual estava escalado, tendo sido elaborado o termo de deserção na data de 05 de setembro de 2003; que o recorrente se apresentou espontaneamente à Corporação em 04 de janeiro de 2012, sendo, então, submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Região de Polícia Militar (RPM); que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiram parecer opinando pela permanência do recorrente nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no entanto o coronel comandante da 8ª RPM opinou pela sua demissão e, posteriormente, o comandante-geral da PMMG solucionou o PAD e o demitiu das fileiras da Corporação, conforme decisão publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) Reservado n. 97, de 14/05/2013; que foi apresentado recurso administrativo junto ao governador do Estado, ao qual foi negado provimento, conforme decisão publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, em 29/08/2014. Assevera que o ato administrativo sancionador (demissão) imposto ao recorrente não pode prevalecer porque, no seu entender, foi resultante de um procedimento administrativo irregular, ilegal e arbitrário. Afirma que o processo que ensejou a demissão do recorrente tramitou sem a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, embora a CPAD tenha, à unanimidade, opinado pela sua não demissão, o comandante da 8ª RPM divergiu de tal posicionamento, e o recorrente não foi intimado para interpor recurso em face dessa decisão contrária ao posicionamento da comissão processante, o que, no seu entender, fere o art. 5º, LV, da CR. Alega, também, que houve grave erro da Administração Militar, em razão de a instauração do PAD ter-se dado somente após a apresentação do então militar e por não ter sido observado prazo prescricional, em descumprimento ao disposto no art. 142, § 3°, X, da CR, o que caracteriza ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput e § 6º, da CR). Destaca que o comandante-geral é incompetente para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação, tendo em vista que tal competência é exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, razão pela qual entende que houve violação ao art. 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Aduz que a turma julgadora, quando do exame dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, deixou de apreciar a tese de que o procedimento de demissão das praças deve ser o mesmo aplicado aos oficiais, nos termos do art. 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, ambos da CR, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.320.744-RG/DF. Assevera que os acórdãos objurgados são omissos e violaram o art. 93, inciso IX, da CR, pois não analisaram os vícios apontados no PAD, mesmo em sede de recurso de embargos de declaração. Ao final, requer a reforma do acórdão da apelação, para que seja dado provimento aos pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios. (Evento 36 – RECEXTRA1). A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, para que lhe seja negado provimento (Evento 40 – CONTRAZREXT2). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (Evento 9 – DESP1 do processo originário). A ascensão do recurso, todavia, é inviável. Da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação do recorrente, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pela leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, observa-se que a suposta violação ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e § 6º, e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Confira-se julgados nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA AEROPORTUÁRIA. PREÇO PÚBLICO. ANAC E INFRAERO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA NÃO PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sustentando ofensa a dispositivos constitucionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sede de apelação, amparado em legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.009/1973 e 12.648/2012), decidiu pela manutenção da incidência de tarifas portuárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento adequado das questões constitucionais levantadas; (ii) verificar se o exame da controvérsia demanda reavaliação da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que é vedado no âmbito de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prequestionamento explícito acerca do art. 150, I, da Constituição, conforme determina a Súmula 282/STF, impede o exame dessa matéria em recurso extraordinário. 4. A controvérsia envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.009/1973 e 12.648/2012), não alcançando estatura constitucional. 5. Aplicação de multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso, conforme o art. 1.021, § 4°, do CPC e majoração de honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa e majoração de honorários. Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento explícito acerca de dispositivos constitucionais impede a análise da questão em sede de recurso extraordinário (Súmula 282/STF). A necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas inviabiliza o recurso extraordinário”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.423.691 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023; STF, ARE 987.398 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/11/2016. (ARE 1478195 AgR-terceiro, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido. 4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios. 5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85. 6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado n. 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 827 e 85, § 8º; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2022); STF, ARE n. 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, (2020); STF, ARE n. 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2018). (ARE 1514325 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se) Saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007 –, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do e. STF: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial militar. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema n. 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo-disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas n.s 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1440088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023) (Destaca-se) De igual forma, verifica-se que a apreciação de eventual ofensa ao art. 37, caput, da CR dependeria de prévia análise das normas infraconstitucionais (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que não se mostra possível pela via eleita. Nesse sentido, a Súmula n. 636 do STF dispõe que: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES N. 279 E N. 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado n. 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1378636 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Policial militar. Transgressão disciplinar de natureza grave. Processo administrativo-disciplinar. Conselho de disciplina. Demissão. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema n. 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo-disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 4. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas n.s 279 e 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1419127 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)(Destaca-se) Não bastasse, no caso em comento, a apreciação de eventual violação ao art. 125, §4º; e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007). Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no acórdão que negou provimento à apelação, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, de via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes julgados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Escuta telefônica. Prorrogação. Legalidade. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula n. 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1450280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023) (Destaca-se) EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) Saliente-se, ainda, que as impugnações apresentadas pela defesa do recorrente não encontram amparo na jurisprudência do excelso STF, uma vez que a decisão colegiada se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte em relação às matérias debatidas, notadamente em relação à competência do comandante-geral da PMMG para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação mediante procedimento administrativo e em relação à natureza permanente da transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. INCIDÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 673. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular processo administrativo-disciplinar militar e reintegrar o recorrente às fileiras da Polícia Militar do Estado. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças). 6. Em relação à alegada incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para efetivar a demissão de praças, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o conhecimento do referido apelo. 7. No que diz respeito ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a situação do recorrente não é contemplada pela norma inserta no art. 125 da CF/1988, pois foi demitido administrativamente em razão da prática de infração disciplinar, acresça-se que as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, o julgado. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no verbete de Súmula 673 do STF, segundo o qual o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1468600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (Destaca-se) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GERAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 95/2007. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATENDIMENTO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência dominante de Tribunal não enseja a instauração do controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. A transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja vigência se instaurar entre a data da consumação da conduta administrativa e a da cessação da permanência, com a reapresentação ou a captura do agente. 3. A instauração de processo administrativo prévio para apurar transgressão disciplinar passível de exoneração, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 assegurando-se ao servidor público militar as garantias do contraditório e da ampla defesa, atende ao devido processo legal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 5707, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) (Destaca-se) Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente os motivos do não provimento do recurso. Constata-se que as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional, estando, portanto, os arestos combatidos em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Saliente-se, ainda, que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com as decisões colegiadas, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada nos acórdãos combatidos, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório e a legislação local (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que encontra óbice nas Súmulas n. 279 e n. 280, ambas do STF, as quais, respectivamente, preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Sobre os temas, vejam-se os seguintes precedentes do STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES N.s 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções n.s 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1401918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023) (Destaca-se) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1245416 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. [...] (Evento 44) Pela leitura da decisão acima transcrita, objeto do presente agravo interno, verifica-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 respectivamente, com base nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à CR e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 7. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 8. A matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Esta CORTE, no julgamento do RE 598.365-RG, fixou a orientação no sentido de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC – perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Segunda Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do agravante das fileiras da Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência da militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] §2º. A instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COMANDANTE-GERAL PARA A DEMISSÃO Ainda em sede preliminar, deve ser afastada a alegação de nulidade do ato de sanção em tela em face da incompetência do Comandante-Geral para proceder à demissão do apelante. O Pretório Excelso editou a Súmula n. 673, cuja redação estabelece que: “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, equivocou-se o apelante em fundamentar sua pretensão no supracitado preceito constitucional, considerando que, no PAD em tela, não fora analisada a condenação do militar a pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM, cuja competência para demitir é do Comandante-Geral da PMMG (art. 74, § 1º, da Lei 14.310/02). No mesmo sentido: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. SÚMULAS 279 E 673/STF. 1. Hipótese em que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 912100 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015) destaquei MÉRITO O exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, verifica-se que, após o parecer emitido pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), foram os autos encaminhados ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), que, igualmente, encerrou os seus trabalhos e encaminhou o seu parecer para a autoridade convocante, tudo em conformidade com o disposto no art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Oportuno salientar que os pareceres do CEDMU e CPAD possuem caráter meramente opinativo. A autoridade convocante e nem mesmo o Comandante-Geral estão adstritos às conclusões constantes nos referidos pareceres. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da ausência de notificação do autor acerca da decisão da autoridade convocante, considerando que o Comandante-Geral da PMMG é a autoridade competente para decidir sobre a permanência ou não do militar na Corporação, não sendo cabível qualquer recurso contra os pareceres em questão. Outrossim, rejeito a alegação de nulidade por ausência de tipificação da suposta transgressão disciplinar praticada pelo ora apelante. Cumpre salientar que a Portaria de Instauração do PAD obedeceu às formalidades legais, conforme se vê no Evento 7, DOC7, págs.3/4, nela não se constatando nulidade ou ausência de tipificação da conduta praticada pelo autor/apelante. Como se sabe, o acusado se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica equivalente. Assim, observa-se que a motivação constante da portaria inaugural do PAD apresentou elementos suficientes para o exercício da ampla defesa, nos termos do inciso II do art. 64, c/c o inciso III do art. 13, ambos do CEDM. In casu, a punição corresponde exatamente à detalhada narrativa constante do libelo acusatório. Outro ponto a ser destacado é que o ato administrativo-disciplinar acostado no evento 7, DOC20, págs. 63/79 encontra-se devidamente motivado, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Quanto à inobservância do prazo previsto no inciso IV do artigo 70 do CEDM, temos que tal fato não constitui elemento hábil a ensejar a nulidade do processo administrativo, pois o prazo estabelecido no referido artigo é impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a prática do ato. A fixação de prazos para prática de atos nos procedimentos administrativos tem como objetivo evitar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, e, da mesma forma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. Ademais, a inobservância do referido prazo não acarretou qualquer prejuízo à defesa do autor, motivo também que justifica ausência de nulidade a ser reconhecida. Reitera-se que é vedado ao Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Ou seja, abstraída a discussão sobre a inexistência de prova, quanto a sua suficiência, não é cabível ao Poder Judiciário reanalisar as provas testemunhais, antecedentes do autor ou circunstância atenuante levada a efeito pelo Administrador. No caso em tela, observa-se que o apelante ingressou na Corporação no ano de 1991 e veio a desertar em 2003, ou seja, aproximadamente após 12 (doze) anos de caserna. Todavia, permaneceu na condição de desertor aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses. Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, em face da sanção aplicada. O Superior Tribunal assentou o entendimento no sentido que “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No mesmo sentido, confira-se: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VII - Em processo administrativo-disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicação servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada. (STJ - MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) Destaquei Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 ficou demonstrada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente apelo. É como voto. [...] (Evento 11) Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela defesa da recorrente foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos: [...] Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados, tendo a colenda Câmara Julgadora, de forma clara e detalhada, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira contradição/omissão alegada pelo embargante, consistente na interpretação equivocada do prazo da prescrição punitiva estatal, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão. Veja-se: Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência do militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 § 2º. A instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] § 2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). Nesse contexto e ao contrário do que alegou o embargante, a matéria restou minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. No tocante à segunda contradição/omissão arguida, melhor sorte não assiste ao embargante. No caso em exame, temos que o argumento da incompetência do Comandante-Geral restou afastado por claro equívoco do embargante em suscitar a Súmula 673 do STF, que enfatizou que “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, conforme consta no acórdão, a questão tratada nestes autos não diz respeito à condenação do militar à pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Trata-se, portanto, de matéria afeta à administração militar, mediante a instauração de processo administrativo-disciplinar, cuja competência demissionária é, sem dúvida, do Comandante-Geral da PMMG. Quanto aos demais pontos alegados pelo embargante, vejo que se tratam de uma repintura dos vícios supostamente ocorridos no PAD, matéria fartamente desenvolvida e julgada no mérito do acórdão embargado. Nesse viés, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, se valendo indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Por fim, registro que, embora, no preâmbulo da peça recursal, o embargante tenha apontado também como infringido o inciso III do art. 1019 do CPC, que trata do erro material, não constatei nenhum apontamento nesse sentido, motivo pelo qual concluo não haver equívoco a ser sanado. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. [...] (Evento 27) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, na Lei Estadual n. 5.301/69 e na Lei Complementar Estadual n. 95/2007. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar-se a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AI 791.292 QO-RG. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 RG). 2. O Supremo assentou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1414507 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) Da leitura da decisão agravada, verifica-se também que não houve omissão nos arestos impugnados, pois, quando da apreciação da apelação e dos embargos de declaração manejados pelo agravante, a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para as decisões então proferidas. As teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão recorrido encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar-se pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do CPC de 2015 não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, vejam-se recentes julgados do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do CPC de 2015: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1453796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (Destaca-se) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000026-88.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 22/09/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de agravo interno interposto por Raul Ferreira Mendes Filho contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 44). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do CPC/2015, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que desertaram e que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Sustenta que os vícios por ele citados ofendem diretamente o art. 5º, incisos LV e LXVIII; o art. 37, caput; §6º, o art. 93, inciso IX; o art.142, §3º, inciso VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 51 – AGRAVINT4). O agravado não apresentou resposta ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 282, n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Raul Ferreira Mendes Filho, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O acórdão guerreado foi assim ementado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR DESERTOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PRAZOS PRESCRICIONAIS – SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TJMMG – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA PERMANENTE – SÚMULA N. 8 DO TJMMG – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA DEMITIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPOSSIBILDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PASSÍVEL DA PUNIÇÃO DE DEMISSÃO – ATO VINCULADO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (Evento 11 – ACORD1) Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (Evento 27 – ACORD1). Veja-se a respectiva ementa: Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de contradição/omissão. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo-disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados os vícios de omissão e/ou contradição arguidos no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Em suas razões, o advogado do recorrente sustenta a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no recurso e alega ter havido ofensa ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e § 6º; ao art. 93, inciso IX; ao art.142, §3º, incisos VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Reproduzindo a argumentação apresentada no curso do processo, relata que o recorrente, a partir do dia 26 de agosto de 2003, passou a faltar ao serviço para o qual estava escalado, tendo sido elaborado o termo de deserção na data de 05 de setembro de 2003; que o recorrente se apresentou espontaneamente à Corporação em 04 de janeiro de 2012, sendo, então, submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Região de Polícia Militar (RPM); que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiram parecer opinando pela permanência do recorrente nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no entanto o coronel comandante da 8ª RPM opinou pela sua demissão e, posteriormente, o comandante-geral da PMMG solucionou o PAD e o demitiu das fileiras da Corporação, conforme decisão publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) Reservado n. 97, de 14/05/2013; que foi apresentado recurso administrativo junto ao governador do Estado, ao qual foi negado provimento, conforme decisão publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, em 29/08/2014. Assevera que o ato administrativo sancionador (demissão) imposto ao recorrente não pode prevalecer porque, no seu entender, foi resultante de um procedimento administrativo irregular, ilegal e arbitrário. Afirma que o processo que ensejou a demissão do recorrente tramitou sem a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, embora a CPAD tenha, à unanimidade, opinado pela sua não demissão, o comandante da 8ª RPM divergiu de tal posicionamento, e o recorrente não foi intimado para interpor recurso em face dessa decisão contrária ao posicionamento da comissão processante, o que, no seu entender, fere o art. 5º, LV, da CR. Alega, também, que houve grave erro da Administração Militar, em razão de a instauração do PAD ter-se dado somente após a apresentação do então militar e por não ter sido observado prazo prescricional, em descumprimento ao disposto no art. 142, § 3°, X, da CR, o que caracteriza ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput e § 6º, da CR). Destaca que o comandante-geral é incompetente para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação, tendo em vista que tal competência é exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, razão pela qual entende que houve violação ao art. 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Aduz que a turma julgadora, quando do exame dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, deixou de apreciar a tese de que o procedimento de demissão das praças deve ser o mesmo aplicado aos oficiais, nos termos do art. 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, ambos da CR, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.320.744-RG/DF. Assevera que os acórdãos objurgados são omissos e violaram o art. 93, inciso IX, da CR, pois não analisaram os vícios apontados no PAD, mesmo em sede de recurso de embargos de declaração. Ao final, requer a reforma do acórdão da apelação, para que seja dado provimento aos pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios. (Evento 36 – RECEXTRA1). A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, para que lhe seja negado provimento (Evento 40 – CONTRAZREXT2). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (Evento 9 – DESP1 do processo originário). A ascensão do recurso, todavia, é inviável. Da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação do recorrente, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pela leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, observa-se que a suposta violação ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e § 6º, e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Confira-se julgados nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA AEROPORTUÁRIA. PREÇO PÚBLICO. ANAC E INFRAERO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA NÃO PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sustentando ofensa a dispositivos constitucionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sede de apelação, amparado em legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.009/1973 e 12.648/2012), decidiu pela manutenção da incidência de tarifas portuárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento adequado das questões constitucionais levantadas; (ii) verificar se o exame da controvérsia demanda reavaliação da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que é vedado no âmbito de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prequestionamento explícito acerca do art. 150, I, da Constituição, conforme determina a Súmula 282/STF, impede o exame dessa matéria em recurso extraordinário. 4. A controvérsia envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.009/1973 e 12.648/2012), não alcançando estatura constitucional. 5. Aplicação de multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso, conforme o art. 1.021, § 4°, do CPC e majoração de honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa e majoração de honorários. Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento explícito acerca de dispositivos constitucionais impede a análise da questão em sede de recurso extraordinário (Súmula 282/STF). A necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas inviabiliza o recurso extraordinário”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.423.691 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023; STF, ARE 987.398 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/11/2016. (ARE 1478195 AgR-terceiro, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido. 4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios. 5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85. 6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado n. 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 827 e 85, § 8º; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2022); STF, ARE n. 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, (2020); STF, ARE n. 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2018). (ARE 1514325 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se) Saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007 –, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do e. STF: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial militar. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema n. 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo-disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas n.s 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1440088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023) (Destaca-se) De igual forma, verifica-se que a apreciação de eventual ofensa ao art. 37, caput, da CR dependeria de prévia análise das normas infraconstitucionais (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que não se mostra possível pela via eleita. Nesse sentido, a Súmula n. 636 do STF dispõe que: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES N. 279 E N. 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado n. 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1378636 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Policial militar. Transgressão disciplinar de natureza grave. Processo administrativo-disciplinar. Conselho de disciplina. Demissão. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema n. 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo-disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 4. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas n.s 279 e 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1419127 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)(Destaca-se) Não bastasse, no caso em comento, a apreciação de eventual violação ao art. 125, §4º; e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007). Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no acórdão que negou provimento à apelação, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, de via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes julgados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Escuta telefônica. Prorrogação. Legalidade. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula n. 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1450280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023) (Destaca-se) EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) Saliente-se, ainda, que as impugnações apresentadas pela defesa do recorrente não encontram amparo na jurisprudência do excelso STF, uma vez que a decisão colegiada se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte em relação às matérias debatidas, notadamente em relação à competência do comandante-geral da PMMG para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação mediante procedimento administrativo e em relação à natureza permanente da transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. INCIDÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 673. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular processo administrativo-disciplinar militar e reintegrar o recorrente às fileiras da Polícia Militar do Estado. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças). 6. Em relação à alegada incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para efetivar a demissão de praças, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o conhecimento do referido apelo. 7. No que diz respeito ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a situação do recorrente não é contemplada pela norma inserta no art. 125 da CF/1988, pois foi demitido administrativamente em razão da prática de infração disciplinar, acresça-se que as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, o julgado. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no verbete de Súmula 673 do STF, segundo o qual o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1468600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (Destaca-se) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GERAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 95/2007. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATENDIMENTO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência dominante de Tribunal não enseja a instauração do controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. A transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja vigência se instaurar entre a data da consumação da conduta administrativa e a da cessação da permanência, com a reapresentação ou a captura do agente. 3. A instauração de processo administrativo prévio para apurar transgressão disciplinar passível de exoneração, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 assegurando-se ao servidor público militar as garantias do contraditório e da ampla defesa, atende ao devido processo legal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 5707, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) (Destaca-se) Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente os motivos do não provimento do recurso. Constata-se que as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional, estando, portanto, os arestos combatidos em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Saliente-se, ainda, que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com as decisões colegiadas, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada nos acórdãos combatidos, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório e a legislação local (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que encontra óbice nas Súmulas n. 279 e n. 280, ambas do STF, as quais, respectivamente, preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Sobre os temas, vejam-se os seguintes precedentes do STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES N.s 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções n.s 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1401918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023) (Destaca-se) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1245416 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. [...] (Evento 44) Pela leitura da decisão acima transcrita, objeto do presente agravo interno, verifica-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 respectivamente, com base nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à CR e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 7. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 8. A matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Esta CORTE, no julgamento do RE 598.365-RG, fixou a orientação no sentido de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC – perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Segunda Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do agravante das fileiras da Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência da militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] §2º. A instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COMANDANTE-GERAL PARA A DEMISSÃO Ainda em sede preliminar, deve ser afastada a alegação de nulidade do ato de sanção em tela em face da incompetência do Comandante-Geral para proceder à demissão do apelante. O Pretório Excelso editou a Súmula n. 673, cuja redação estabelece que: “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, equivocou-se o apelante em fundamentar sua pretensão no supracitado preceito constitucional, considerando que, no PAD em tela, não fora analisada a condenação do militar a pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM, cuja competência para demitir é do Comandante-Geral da PMMG (art. 74, § 1º, da Lei 14.310/02). No mesmo sentido: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. SÚMULAS 279 E 673/STF. 1. Hipótese em que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 912100 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015) destaquei MÉRITO O exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, verifica-se que, após o parecer emitido pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), foram os autos encaminhados ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), que, igualmente, encerrou os seus trabalhos e encaminhou o seu parecer para a autoridade convocante, tudo em conformidade com o disposto no art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Oportuno salientar que os pareceres do CEDMU e CPAD possuem caráter meramente opinativo. A autoridade convocante e nem mesmo o Comandante-Geral estão adstritos às conclusões constantes nos referidos pareceres. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da ausência de notificação do autor acerca da decisão da autoridade convocante, considerando que o Comandante-Geral da PMMG é a autoridade competente para decidir sobre a permanência ou não do militar na Corporação, não sendo cabível qualquer recurso contra os pareceres em questão. Outrossim, rejeito a alegação de nulidade por ausência de tipificação da suposta transgressão disciplinar praticada pelo ora apelante. Cumpre salientar que a Portaria de Instauração do PAD obedeceu às formalidades legais, conforme se vê no Evento 7, DOC7, págs.3/4, nela não se constatando nulidade ou ausência de tipificação da conduta praticada pelo autor/apelante. Como se sabe, o acusado se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica equivalente. Assim, observa-se que a motivação constante da portaria inaugural do PAD apresentou elementos suficientes para o exercício da ampla defesa, nos termos do inciso II do art. 64, c/c o inciso III do art. 13, ambos do CEDM. In casu, a punição corresponde exatamente à detalhada narrativa constante do libelo acusatório. Outro ponto a ser destacado é que o ato administrativo-disciplinar acostado no evento 7, DOC20, págs. 63/79 encontra-se devidamente motivado, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Quanto à inobservância do prazo previsto no inciso IV do artigo 70 do CEDM, temos que tal fato não constitui elemento hábil a ensejar a nulidade do processo administrativo, pois o prazo estabelecido no referido artigo é impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a prática do ato. A fixação de prazos para prática de atos nos procedimentos administrativos tem como objetivo evitar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, e, da mesma forma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. Ademais, a inobservância do referido prazo não acarretou qualquer prejuízo à defesa do autor, motivo também que justifica ausência de nulidade a ser reconhecida. Reitera-se que é vedado ao Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Ou seja, abstraída a discussão sobre a inexistência de prova, quanto a sua suficiência, não é cabível ao Poder Judiciário reanalisar as provas testemunhais, antecedentes do autor ou circunstância atenuante levada a efeito pelo Administrador. No caso em tela, observa-se que o apelante ingressou na Corporação no ano de 1991 e veio a desertar em 2003, ou seja, aproximadamente após 12 (doze) anos de caserna. Todavia, permaneceu na condição de desertor aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses. Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, em face da sanção aplicada. O Superior Tribunal assentou o entendimento no sentido que “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No mesmo sentido, confira-se: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VII - Em processo administrativo-disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicação servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada. (STJ - MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) Destaquei Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 ficou demonstrada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente apelo. É como voto. [...] (Evento 11) Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela defesa da recorrente foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos: [...] Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados, tendo a colenda Câmara Julgadora, de forma clara e detalhada, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira contradição/omissão alegada pelo embargante, consistente na interpretação equivocada do prazo da prescrição punitiva estatal, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão. Veja-se: Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência do militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 § 2º. A instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] § 2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). Nesse contexto e ao contrário do que alegou o embargante, a matéria restou minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. No tocante à segunda contradição/omissão arguida, melhor sorte não assiste ao embargante. No caso em exame, temos que o argumento da incompetência do Comandante-Geral restou afastado por claro equívoco do embargante em suscitar a Súmula 673 do STF, que enfatizou que “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, conforme consta no acórdão, a questão tratada nestes autos não diz respeito à condenação do militar à pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Trata-se, portanto, de matéria afeta à administração militar, mediante a instauração de processo administrativo-disciplinar, cuja competência demissionária é, sem dúvida, do Comandante-Geral da PMMG. Quanto aos demais pontos alegados pelo embargante, vejo que se tratam de uma repintura dos vícios supostamente ocorridos no PAD, matéria fartamente desenvolvida e julgada no mérito do acórdão embargado. Nesse viés, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, se valendo indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Por fim, registro que, embora, no preâmbulo da peça recursal, o embargante tenha apontado também como infringido o inciso III do art. 1019 do CPC, que trata do erro material, não constatei nenhum apontamento nesse sentido, motivo pelo qual concluo não haver equívoco a ser sanado. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. [...] (Evento 27) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, na Lei Estadual n. 5.301/69 e na Lei Complementar Estadual n. 95/2007. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar-se a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AI 791.292 QO-RG. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 RG). 2. O Supremo assentou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1414507 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) Da leitura da decisão agravada, verifica-se também que não houve omissão nos arestos impugnados, pois, quando da apreciação da apelação e dos embargos de declaração manejados pelo agravante, a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para as decisões então proferidas. As teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão recorrido encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar-se pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do CPC de 2015 não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, vejam-se recentes julgados do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do CPC de 2015: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1453796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (Destaca-se) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE FOSFATO MONOAMÔNICO (MAP). SOBRETARIFA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA 564/92 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. EXCLUSÃO DA REGIÃO NORDESTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 259739, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TEMA 821. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal (Tema 821 da repercussão geral). 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.3. Nos termos do art. 85, § 11, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1280545 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que conheceu parcialmente do agravo interno, e nessa extensão, negou-lhe provimento. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer em parte do presente recurso e, nesse âmbito, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que conheceu parcialmente do agravo interno, e nessa extensão, negou-lhe provimento. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para conhecer parcialmente do agravo, contudo negar-lhe provimento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator